Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise da existência de relação jurídica negocial entre as partes.
2. De acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se houver as declarações ou as manifestações de vontade pelo proponente ou pelo oblato, como ocorre no presente caso, deve ser considerado existente o aludido negócio jurídico bilateral.
3. No caso em análise, a despeito de não ter sido formalizado por meio de instrumento negocial, os elementos de prova juntados aos autos comprovam, de modo claro, a existência não apenas do negócio jurídico mantido entre as partes, como também do crédito vindicado pela sociedade empresária autora. 3.1. Com efeito, a proposição negocial consistiu, na hipótese em exame, na oferta dos serviços médicos e hospitalares, e, a oblação (ou aceitação), na declaração receptícia emitida pelo alter do negócio, reforçada pelo atendimento prestado aos pacientes. 3.2. Ademais, o fato de estarem as notas fiscais e as faturas no nome da beneficiária corrobora a existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que o pagamento e a formalização do compromisso financeiro são efetivados diretamente entre o hospital e a ré.
4. Apelação conhecida e provida.